Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705489-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA SAID AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSA MARIA SAID contra a decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (proc. no 0700610-59.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela executada, ora agravante, nos termos da decisão de ID no 80818749 (dos autos originários). Em suas razões (ID no 23499085), a agravante (com 72 anos de idade) descreve que foi bloqueada a quantia de R$ 33.747,05, proveniente de sua aposentadoria, da sua conta poupança. Em razão disso, com espeque no inciso X do art. 833 do CPC, defende, em suma, a ilegalidade da penhora efetuada na sua conta poupança, tendo em vista que os valores ali penhorados são inferiores a 40 salários mínimos. Dessa forma, acredita que não merece prosperar o entendimento encampado pelo d. juízo de primeiro grau de que: a movimentação típica de conta corrente, em conta poupança, desnatura a proteção da impenhorabilidade, por falta de amparo legal. Cita precedentes. De outro modo, defende, ainda, a impenhorabilidade dos valores constritos, pois estes, consoante já dito, são provenientes de sua aposentadoria, razão pela qual gozam da proteção prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. Suplica pela concessão do efeito suspensivo diante da possibilidade de a decisão agravada causar-lhe lesão grave e/ou de difícil reparação. Por fim, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja determinado o imediato desbloqueio da quantia indevidamente penhorada. Preparo regular (ID no 23499094). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, denota-se pelos extratos colacionado aos autos (ID no 53915042 e s.s. dos autos originais) que a conta poupança da agravante tem movimentação financeira própria de conta corrente. Deste modo, este eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, nos casos em que restar comprovado que a conta poupança é movimentada, na prática, como conta corrente. De outro lado, no que tange a alegação de que os valores penhorados são oriundos de sua aposentadoria, a qual, conforme alega, gozaria da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, não vislumbro, de igual forma, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, como se sabe, a jurisprudência dos tribunais admite a relativização da verba salarial (de natureza alimentar), desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Nessa toada, a agravante não demonstrou que o valor penhorado possa vulnerar sua dignidade pessoal e/ou de sua família, tendo em vista que os extratos de ID no 53920447 (e s.s. dos autos principais) apontam que a agravante recebe da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) mais de R$ 13.000,00 mensais. Tal situação, não permite inferir, primo ictu ocoli, que a penhora efetivada (na sua conta poupança) possa atingir sua dignidade ou subsistência pessoal e/ou familiar, pois, consoante se denota do extrato de ID no 53915042 - pág. 1 (dos autos principais), a constrição resistida foi levada a efeito em setembro/2019; sendo que no mês de novembro daquele mesmo ano, a recorrente recebeu da PREVI a quantia de R$ 18.843,47. Vide extrato de ID no 53920452 - Pág. 1 (dos autos originais). Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, levando-se em consideração que a agravante conta com mais de 70 anos de idade, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação (art. 75 do Estatuto do Idoso). Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator